Tribunal: TJES
Processo: 0004120-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004120-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L,
AMEAÇA
E DESTRUIÇÃO DE COISA ALHEIA
N
O ÂMBITO D
A LEI MARIA DA PENHA.
DOSIMETRIA.
PENAS-BASE APLICADAS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

SÚMULA 231 DO STJ.
ART. 61, II, F, DO C
ÓDIGO PENAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM.

DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA

EM CONSONÂNCIA COM OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA
.

RECURSO

CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.

1.
Na espécie, n
ão prospera a

irresignação acerca do
não reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, II e III,
a
,
c
e
d
, do Código Penal, já que
as penas-base de todos os crimes imputados ao recorrente foram arbitradas no
menor
patamar
da lei
, não podendo, na segunda
etapa do cálculo dosimétrico, ser
em

fixadas

aquém do mínimo.
Nesse sentido,
a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça reza que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2.
Em relação
ao afastamento da circunstância agravante do art. 61, II, f, do CP, sem razão a defesa, já que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não constitui
bis in idem
a aplicação de tal agravante em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha.
Nesse
ponto, não obstante a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha afetado três recursos especiais para debater a questão (Tema
nº
1.197), não houve ordem de suspensão da tramitação dos processos pendentes.

3.
C
omo
não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios d
a
razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser irrisório, nem fonte
d
e enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.

4. No caso,
com menos sorte a defesa
quanto
ao pedido de
redução do
montante
arbitrado pelo
juízo, eis que em consonância com os prejuízos sofridos pela vítima
(laudo de fls. 54/58 do apenso)
,
não tendo a defesa logrado êxito em apontar a sua desproporcionalidade, tampouco a ausência de capacidade contributiva do apelante.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004120-11.2021.8.08.0048

APELANTE: BRUNO ANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PATRICK GOMES SILVA NASCIMENTO - ES16725-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
4120
-
11
.
20
21
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
BRUNO ANDRÉ DA SILVA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
BRUNO ANDRÉ DA SILVA

e
m face da sentença

proferida

pel
o
Juízo da
6
ª
Vara Criminal
de Serra

(
fl
s.
89/98-verso
)
,
que, nos autos da
AÇÃO PENAL

ofer
tada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o réu pela prática dos
crimes
descritos
no art. 129, §
13

(duas vezes)
,

art. 147
(duas vezes) e art. 163, parágrafo único, I
,
na forma do art. 69,

todo
s

do Código Penal,
n
o

âmbito d
a Lei n
º 11.340/06,
à pena
de
0
1
(
um
)
ano e 05 (cinco)
meses
de
detenção
,
em regime
inicial
abert
o
,
e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, além de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima.

Em
suas
razões
(
fls.
10
8
/114
)
,
a

defesa

pugna pela reforma da sentença:
I)

a fim de re
dimensionar a pena pelo reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, II (desconhecimento da lei), III,
a
,
c
e
d
(cometi
mento do
crime por motivo de relevante valor moral, sob influência de violenta

emoção provocada por ato injusto da vítima e confissão espontânea), ambos
do Código Penal; II) para redimensionar a
sanção

após
afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal
(crime praticado com violência contra a mulher)
; III) em caráter subsidiário,
almeja a redução do valor
fixado a título de dano mora
l
.

C
ontr
arrazões
pela
manutenção da sentença
(
fls.
1
19/123
)
.
Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
6336985
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
nos dias 14, 15 e 23 de agosto de 2020, o
o
ra recorrente,
Bruno André da Silva Costa,
no âmbito de seus vínculos íntimos de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade fí
sica

de
sua ex namorada, Joana D'arc da Silva Fonseca,
causando-lhe
as
lesões
corporais descritas no
laudo
(
fl. 29
do apenso
)
, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave e
danificou
objetos

de sua
residência
(laudo de fls. 54/58 do apenso).

D
eflagrada a ação penal
e
observado o
s
princípio
s
do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Inicialmente,
n
ão prospera a

irresignação acerca do
não reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, II e III,
a
,
c
e
d
, do Código Penal, já que
as penas-base de todos os crimes imputados ao recorrente foram arbitradas no
menor
patamar
da lei
, não podendo, na segunda
etapa do cálculo dosimétrico, ser
em

fixadas

aquém do mínimo.

Nesse sentido,
a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça reza que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em prosseguimento, em relação
ao afastamento da circunstância agravante do art. 61, II, f, do C
ódigo
P
enal
, sem razão a defesa, já que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não constitui
bis in idem
a aplicação de tal agravante em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha.

Nesse
ponto, não obstante a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha afetado três recursos especiais para debater a questão (Tema
nº
1.197), não houve ordem de suspensão da tramitação dos processos pendentes.

Por fim, como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser irrisório, nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.

No caso,
com menos sorte a defesa
quanto
ao pedido de
redução do
montante
arbitrado pelo
juízo, eis que em consonância com os prejuízos sofridos pela vítima
(laudo de fls. 54/58 do apenso)
,
não tendo a defesa logrado êxito em apontar a sua desproporcionalidade, tampouco a ausência de capacidade contributiva do apelante.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)